Tribunal: TJDFT
Processo: 0067343-29.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO QUE NÃO AFETA A VALIDADE DA SENTENÇA. VALOR DA DÍVIDA. QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DELIBERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. A pendência de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que acolheu impugnação fundada em excesso de execução não impede a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento da dívida, consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Definido o valor da dívida por meio de decisão preclusa, a rediscussão da matéria no cumprimento de sentença encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil.

III. Apelação conhecida e desprovida.